Tribunal: CARF
Processo: 10880.938902/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938902/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.424 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
01 DB BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
RETIFICAÇÃO
DIPJ.
INTEMPESTIVIDADE.
ANÁLISE
DA
DIPJ
RETIFICADORA. POSSIBILIDADE
Tendo analisado a DIPJ retificadora, embora encaminhada após a emissão do
Despacho Decisório, a DRJ a aceitou tacitamente, inclusive levantando
argumentos para o não reconhecimento do saldo negativo informado na DIPJ
retificadora, de modo que cabe a análise da compensação pelo CARF com base
nas informações contidas na DIPJ retificadora
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS QUE COMPÕEM
O SALDO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Tendo comprovado o pagamento de estimativa e o oferecimento à tributação
dos rendimentos relativos às retenções, motivos alegados pela DRJ, há que se
reconhecer o crédito pleiteado na DCOMP

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938902/2009-52
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938902/2009-52

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-71.962, de 15 de janeiro de
2015, da 5a Turma da DRJ/RJ1, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 19981.07524.081206.1.3.02-2774, em 08/12/2006, e-fls. 2-
11, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2002 no valor de R$
8.276,84, para compensação dos débitos ali confessados.
Ao analisar a compensação a autoridade administrativa constatou que não foi
apurado saldo negativo na DIPJ, mas imposto a pagar, e os débitos por estimativa informados na
DIPJ eram diferentes dos declarados nas DCTFs correspondentes, como pode ser constatado no
Termo de Intimação n° de rastreamento 673084365, acostado à e-fls. 14. A contribuinte foi
intimada a retificar suas declarações (DIPJ/DCTF) ou apresentar PER/DCOMP retificador,
sendo-lhe concedido prazo de 20 dias para proceder as retificações.
Consta ainda dos autos que a contribuinte foi intimada novamente pela autoridade
administrativa a retificar suas declarações (DIPJ/DCTF) ou apresentar PER/DCOMP retificador,
conforme Termo de Intimação n° de rastreamento 676091189 de 28/02/2007 , acostado à e-fls.
16, que substituiu a intimação anterior.
A DIPJ retificadora foi entregue após a emissão do Despacho Decisório
A autoridade administrativa não homologou a compensação, ao argumento de que
na DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP consta
imposto a pagar, conforme se verifica da leitura do Despacho Decisório eletrônico n° de
rastreamento 834783184, de 11/05/2009, acostado à e-fl. 18.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade onde alegou que regularizou as divergências apontadas pela autoridade
administrativa com a apresentação da DIPJ/2002 retificadora em 05/06/2009 e que não tinha sido
notificado das divergências e por isso não teve a possibilidade de sanar as divergências antes da
emissão do Despacho Decisório, mas que os documentos juntados à manifestação de
inconformidade comprovariam o direito creditório alegado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/RJ1 pelo fato de constar na DIPJ/2002 retificadora que o saldo negativo apontado pela
Recorrente decorre de pagamentos de estimativas no valor de R$ 12.472,05 e de IRRF no valor
de R$ 8.276,84, conforme consta na Ficha 12A da DIPJ, e não constar nos sistemas do Fisco os
pagamentos alegados e nem a Contribuinte apresentou comprovação dos referidos
recolhimentos.
Afirmou ainda a DRJ que a contribuinte não fazia jus a compensação, uma vez
que os rendimentos brutos informados nas DIRFs somavam R$ 1.191.615,04 com as retenções
em fonte totalizando R$ 17.783,70, enquanto que na Ficha 06A da DIPJ fora informado um
montante menor de receita relativa à prestação de serviços (linha 80) no valor de R$ 744.823,87
(fl.56);
Quanto a documentação apresentada a DRF entendeu como insuficientes. eis que
no Livro Diário apresentado consta apenas o balanço patrimonial levantado em 31/01/2001.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938902/2009-52

Assim, por entender que a contribuinte não comprovou as estimativas pagas e que
os rendimentos relativos às retenções eram maiores que os declarados na DIPJ, decidiram os
julgadores a quo em não reconhecer o direito creditório pleiteado.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 06/11/2015 (e-fl.
165).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 27/11/2015 (e-fls. 167- 212), onde alega:
- que fez constar na DIPJ retificadora (i) que o imposto devido no período antes
da s deduções totalizavam R$ 12.742,05 (fls. 36/98); (ii) que as retenções de IRRF totalizaram
R$ 8.276,84; e (iii) que a estimativa recolhida de novembro foi de R$ 12.742,05, do que
decorreu saldo negativo no valor de R$ 8.276, 84 (Ficha 12A - fl. 59);
- que a afirmação da DRJ de que consta na linha 19 da Ficha 12A - Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real (fl.90) o IRPJ a pagar o valor de R$ 112.892, 08 é
equivocada, pois a fl. 90 remete à Ficha 43 da DIPJ retificadora, ou seja, ao Demonstrativo do
IR/Fonte, que não tem relação com a questão sob enfoque;
- que a linha 19 da Ficha 12A da DIPJ retificadora (fl. 59) não indica o valor de
R$ 112.892,08 como imposto a pagar, mas sim o valor de R$ 12.472,05 o que denota a
existência de saldo negativo no montante de R$ 8.276,84;
- que contrariamente ao afirmado pela DRJ , que a interessada não informou onde
houve o erro na DIPJ original, na manifestação de inconformidade a Recorrente informara que
“equivocadamente as fichas 11, 12A, 16 e 17 não refletiam saldo negativo, contudo os DARFs e
a apuração dos impostos estão em plena regularidade” (fl. 20).
- que a Recorrente apontou exatamente em que fichas da DIPJ estariam os erros
de preenchimento, tendo provado que a irregularidade seria simples divergência entre o débito de
estimativa apontado na DIPJ original (R$ 17.391,00) e o apontado na DCTF (R$ 12.472,05),
bem como no fato da DIPJ original ter apresentado imposto a pagar (R$ 12.472,05);
- que o v. acórdão não fundamentou sua decisão para julgar improcedente a
manifestação de inconformidade na preclusão relacionada a DIPJ retificadora, mas na própria
existência do crédito frente ao imposto apurado, razão pela qual tal questão (preclusão) não
representa controvérsia a ser dirimida pelo CARF e que o fundamento utilizado para negar valida
à retificação de DIPJ (art. 147, § 2o do CTN ) não se aplicaria ao caso. De qualquer forma
entende que a DIPJ retificadora merece ser alvo de juízo de valor pelo CARF;
- que a estimativa de novembro de 2001 foi devidamente recolhida,
contrariamente ao que afirma a DRJ. Ocorre que a DRJ restringiu a pesquisa na busca por
pagamento do PA novembro de 2001 ao período de novembro de 2001 a fevereiro de 2002, e
acontece que que o pagamento da estimativa de novembro de 2001 ocorreu em 14/10/2003, em
que a Recorrente recolheu além do principal (R$ 12.472,05), os encargos de mora (doc.03);
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938902/2009-52

- que houve equívoco da DRJ ao compilar as informações das DIRFs, pois a DRJ
ao totalizar os valores relacionados nas DIRFs incluiu indevidamente na última linha a soma dos
totais das linhas acima, duplicando indevidamente os montantes;
- que pelo acima exposto, os rendimentos que ensejaram as retenções que
compõem o saldo negativo de R$ 8.891,85 foram devidamente oferecidos à tributação;
- requer a conversão do julgamento em diligência. Formula quesitos;
Requer ao final o provimento do recurso ou a conversão do julgamento em
diligência de maneira a responder aos quesitos formulados.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A compensação pleiteada pela Recorrente não foi homologada pela autoridade
administrativa, pois haviam divergências entre os valores informados no PER/DCOMP e na
DIPJ e DCTF.
A Recorrente somente procedeu à retificação da DIPJ após a emissão do
Despacho Decisório. Alegou que não tomou ciência das intimações para retificação das
declarações.
A questão de aceitação de retificação da DIPJ mesmo após a emissão do
Despacho Decisório restou superada administrativamente, conforme entendimento exarado no
Parecer Normativo COSIT n° 8, de 03 de setembro de 2014, cujo excerto de interesse da ementa
abaixo transcrevo:
[...]
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação –
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo
ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
[...]
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938902/2009-52

No voto condutor do acórdão recorrido consta que o Relator entendeu que a DIPJ
retificadora, por ter sido encaminhada após a ciência do Despacho Decisório, foi intempestiva e
que a Recorrente não apontou onde ocorreu o erro na DIPJ original.
Por seu turno a Recorrente alega que na manifestação de inconformidade apontou
exatamente em que fichas da DIPJ estariam os erros de preenchimento, tendo provado que a
irregularidade seria simples divergência entre o débito de estimativa apontado na DIPJ original
(R$ 17.391,00) e o apontado na DCTF (R$ 12.472,05), bem como no fato da DIPJ original ter
apresentado imposto a pagar (R$ 12.472,05).
Além disso, a Recorrente defende que o v. acórdão não fundamentou sua decisão
para julgar improcedente a manifestação de inconformidade na preclusão relacionada a DIPJ
retificadora, mas na própria existência do crédito frente ao imposto apurado, razão pela qual a
preclusão não seria controvérsia a ser dirimida pelo CARF, e que o fundamento utilizado para
negar validade à retificação da DIPJ (art. 147, § 2o do CTN ) não se aplicaria ao caso. De
qualquer forma entende que a DIPJ retificadora mereceria ser alvo de juízo de valor pelo CARF.
Entendo assistir razão a Recorrente.
Inobstante constar no voto condutor o entendimento da DRJ de que a DIPJ
retificadora fora intempestiva, verifica-se que a turma julgadora a quo procedeu a análise das
alegações da Recorrente, referindo-se a informações contidas na DIPJ retificadora, de modo que
entendo que a DRJ a aceitou tacitamente, não havendo que se discutir a preclusão quanto a
retificação da DIPJ.
Verifica-se também que a Recorrente acostou aos autos. junto com o recurso
voluntário. comprovante de arrecadação que não foi analisado pela 1a instância. Por guardarem
relação com os fatos e argumento utilizados pela DRJ devem ser aceitos, uma vez que se prestam
a contrapor a decisão contida no acórdão recorrido. Portanto dele tomo conhecimento.
Passa-se então a analisar o mérito quanto ao não reconhecimento do crédito
alegado.
O crédito alegado pela Recorrente decorre de saldo negativo de IRPJ, cuja
apuração estaria discriminada na Ficha 12A da DIPJ retificadora da seguinte forma:
IMPOSTO SOBRE 0 LUCRO REAL
A Alíquota de 15% 12.472,05
Adicional 0,00
DEDUÇÕES
(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte 8.276,84
(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa 12.472,05
Saldo negativo de IRPJ 8.276,84
A DRJ ao analisar as parcelas que compunham o saldo negativo conclui que a
Recorrente não teria direito ao crédito porque: (i) a Recorrente não apresentou qualquer
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938902/2009-52

documento que comprove o pagamento de estimativa e além disso que não constavam qualquer
pagamento nos sistemas do Fisco; (ii) o total dos rendimentos extraídos das DIRFs foi de R$
1.191.615,04, com total de tributos retidos no valor de R$ 17.783,70, como o total de receitas
informado na Ficha 06A da DIPJ relativo a prestação de serviços foi de R$ 744.823,87,
entendeu a DRJ que a Recorrente não computou toda a receita auferida com serviços na apuração
do lucro real.
Em contraponto ao afirmado pela DRJ a Recorrente afirma:
(i) a DRJ ao pesquisar nos sistemas do Fisco o recolhimento de estimativa de
IRPJ do mês de novembro de 2011 limitou a pesquisa ao período de novembro de 2011 a
fevereiro de 2002. Ocorre que a estimativa de novembro de 2011 foi recolhida no dia
14/10/2003, em que além do principal (R$ 12.472,05) recolheu os encargos de mora, conforme
(doc. 3) abaixo:

De fato, verifica-se pela cópia de sistema colacionado no acórdão à e-fl. 157 que a
autoridade julgadora restringiu o período da consulta por documentos de arrecadação ao período
de 01/11/2001 a 01/02/2002. Confirma-se também pela cópia do comprovante de arrecadação
juntado aos autos pela Recorrente que a estimativa de IRPJ mensal do PA 31/11/2001 foi
recolhido em 14/10/2003 no valor de R$ 19.390,29, incluindo o valor o principal ( R$ 12.472,03)
mais os respectivos encargos de mora.
Confirma-se pois o alegado pela Recorrente quanto ao pagamento da estimativa
mensal de novembro de 2001 de IRPJ no valor de R$ 12.472,83.
(ii) quanto a divergência entre os totais de rendimentos informados em DIRF com
o total de receita de serviços informado na Ficha 06A da DIPJ, a Recorrente alega que se trata
de um lapso da DRJ ao proceder a totalização dos valores.
Segundo a DRJ na Ficha 06 A (Demonstração do Resultado) da DIPJ a
Recorrente informou na linha 08 (Receita da Prestação de Serviços) o total de R$ 744.823,87 e o
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938902/2009-52

total de rendimentos consolidados de acordo com as DIRFs é de R$ 1.191.615,04, com IRRF
totalizando R$ 17.783,70 (e-fls. 158-159), Como o total de rendimentos de acordo com as DIRFs
é maior do que a receita informada na DIPJ, a DRJ conclui que a Recorrente não ofereceu à
tributação todos os rendimentos auferidos relativos à retenções pleiteadas.
A alegação da Recorrente é que a DRJ ao proceder a consolidação das DIRFs,
equivocou-se ao fazer a totalização dos valores porque somou em duplicidade o total das DIRFs
(além do total individual das DIRFs, também somou o próprio total), portanto somando em
duplicidade. Para maior esclarecimento a Recorrente colacionou no recurso as 3 primeiras e as 3
últimas linhas da tabela elaborada pela DRJ:

De fato, confirma-se o lapso da DRJ. Ao elaborar a planilha com os rendimentos e
os respectivas IRRF das DIRFs colacionadas às e-fls. 117- 150, a DRJ não se deu conta de que a
última folha já consolidava o total de DIRFs. Confira-se

Assim, confirma-se o erro da DRJ na totalização dos rendimentos e do IRRF. O
total de rendimentos de acordo com a DIRF foi de R$ 595.807,52, valor esse menor que a receita
de serviços informado na linha 08 da Ficha 06A da DIPJ (R$ R$ 744.823,87), portanto não se
pode afirmar que os rendimentos relativos as retenções pleiteadas não foram oferecidas à
tributação. E assim há que se reconhecer as retenções em fonte no valor de R$ 8.276,84, valor
pleiteado pela Recorrente.
Portanto, considerando a comprovação do pagamento da estimativa de novembro
e a comprovação de que os rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF foram
oferecidas à tributação, há que se reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001 no valor de R$ 8.276,84, no valor original.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938902/2009-52

Por todo o exposto voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

7

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital